Tribunal: TJMT
Processo: 1013948-48.2019.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013948-48.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LAUANE BRAZ ANDREKOWISK VOLPE CAMARGO - CPF: 781.702.901-63 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX - CNPJ: 00.655.522/0001-21 (REPRESENTANTE), GENIVALDO RULIM LOPES - CPF: 396.184.801-78 (AGRAVADO), JOFRE KENNEDY OSTERNO - CPF: 378.088.931-53 (AGRAVADO), LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO - CPF: 810.532.231-53 (ADVOGADO), DANIELA VOLPE GIL SANCANA - CPF: 003.994.591-03 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS - CPF: 807.708.601-25 (ADVOGADO), JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.022.741-62 (ADVOGADO), MARIANA SIQUEIRA BORTOLO REGAZZO - CPF: 035.844.231-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BAIXA E ARQUIVAMENTO – DECISÃO TERMINATIVA –- APELAÇÃO – RECURSO CABÍVEL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Cabe apelação da decisão que determina o arquivamento definitivo do feito, porquanto extinto tacitamente o cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 794 e 795 do CPC.

O artigo 518 do CPC em vigor não especifica qual o recurso cabível para discutir a validade do procedimento de sentença e dos atos subsequentes; todavia, a decisão que determina a baixa e arquivamento dos autos; a decisão que determina a baixa e arquivamento dos autos, contudo, tem natureza terminativa e por isso desafia apelação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pela recorrente.

Nas razões recursais, a parte recorrente reitera as teses firmadas no agravo, no sentido de que ajuizou Ação de Imissão na Posse em face Genivaldo Rulim Lopes e Jofre Kennedy Osterno, com o intuito de se imitir na posse do imóvel de sua propriedade; que os pedidos da Ação de Imissão na Posse foram julgados procedentes, mas que não houve o cumprimento voluntário, vindo a Agravante a requerer o cumprimento da sentença; que antes de se concretizar a imissão forçada, os agravados desocuparam voluntariamente o imóvel, vindo a Agravante a requerer a extinção do cumprimento de sentença pela perda superveniente do objeto da demanda; que o julgador a quo apenas determinou o arquivamento e a baixa do processo, de modo que errou ao não extinguir a fase de cumprimento de sentença; que opôs Recurso de Embargos de Declaração para sanar omissão, entretanto, o julgador a quo aplicou a multa prevista no artigo 1.026, §2°, do Código de Processo Civil; que a decisão deve ser reformada, bem como deve ser afastada a multa.

Desse modo, requer o provimento do agravo interno, a fim de que seja reformada a decisão deste relator.

Contrarrazões no id. 34076992.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares, sem razão a recorrente.

Isso porque, a teor do
caput
e do §1o do artigo 203 do Código de Processo Civil “Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.”

Sobre o tema, lecionam NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

Sentença. Forma e conteúdo. Para a caracterização do ato judicial como sentença, à luz do direito positivo brasileiro, não importa sua forma nem seu conteúdo. O dado discriminador é, efetivamente, a finalidade do ato e sua potencialidade para extinguir o processo, com ou sem exame do mérito. Mesmo que o juiz denomine o ato de 'sentença', ou pronuncie a expressão 'julgo por sentença', seu pronunciamento não será sentença, no sentido do CPC 162 § 1o e 513, se não extinguir o processo. A recíproca é verdadeira: mesmo que o magistrado não aponha, no início de seu pronunciamento, a expressão 'vistos etc.', mesmo que não faça relatório nem fundamente o ato, mesmo que em apenas uma linha diga 'indefiro', este ato será sentença se tiver por finalidade extinguir o processo. Nem a forma nem o conteúdo do ato importam para caracterizá-lo como sentença.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, 7a ed. p., 880).

O art. 515, I do CPC estipula que são títulos executivos:
as decisões proferidas no processo civil que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer de não fazer ou de entregar coisa
.

O artigo 518, por sua vez, determina que as questões relativas à validade do procedimento de cumprimento de sentença e atos executivos subsequentes sejam arguidos nos próprios autos, sem especificar qual o recurso cabível.

A decisão que determina a baixa e arquivamento dos autos põe fim ao processo; dessa forma, possui natureza terminativa, desafiando apelação.

Diante desses preceitos legais e doutrinários,
in casu
, vê-se que o Magistrado de primeira instância, por meio da decisão impugnada, determinou o arquivamento definitivo do feito, julgando tacitamente extinto o cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 924 e 925 do CPC.

Sendo assim, considerando a natureza terminativa da decisão recorrida, cabível a interposição de recurso de apelação.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULAS 7 E 182/STJ E SÚMULA 284/STF. NÃO CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DECISÃO QUE DETERMINA O ARQUIVAMENTO DO FEITO. NATUREZA DE SENTENÇA. ART. 162, C/C ART. 513 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRECEDENTES.

1. Tratando-se de decisão que põe fim ao procedimento executivo, não há como entender desarrazoada a alegação de que o recurso cabível é a apelação (art. 162, c/c o art. 513 do Código de Processo Civil). 2. Agravo regimental não provido." (AgRg no Ag 1160413/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 27/06/2012)

Dessa forma, inviável a alteração da decisão monocrática outrora proferida.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020